Tribunal: TJDFT
Processo: 0722624-26.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RÉ SEMI-IMPUTÁVEL. REGIME INICIAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE SUSBTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO À VÍTIMA A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os maus antecedentes e a reincidência da acusada justificam a adoção do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda (artigo 33, § 2o, alínea "c" e § 3o, do Código Penal), além do que, obstam a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, pois não preenchidos os requisitos legais (artigo 44, incisos II e III, do Código Penal).
2. Devidamente demonstrado o prejuízo material sofrido pela vítima, tendo havido pedido expresso de reparação na denúncia, menção do dano nos memoriais, bem como devida ratificação pela prova testemunhal produzida nos autos, cabível a fixação de quantia mínima para fins de indenização dos prejuízos causados pela infração penal, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.